Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703585-95.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WASHINGTON RICARDO REGIS DIAS APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta por Washington Ricardo Regis Dias contra a sentença (ID 25954877) proferida pelo Juiz Paulo Marques da Silva, em auxílio do Nupmetas ao Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, que, na ação de conhecimento n. 0703585-95.2020.8.07.0018, julgou improcedente o pedido inicial destinado à nomeação em concurso público, diante da alegada preterição arbitrária. Ainda, condenou o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (indicado na inicial em R$64.897,00 (sessenta e quatro mil oitocentos e noventa e sete reais). Em suas razões recursais (ID 25954881), inicialmente pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, aduzindo, em síntese, que a declaração de hipossuficiência feita por pessoa física é suficiente ao deferimento do referido beneplácito legal. Além disso, sustenta a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem comprometer o seu próprio sustento. É o relato do necessário. Decido. 2. Primeiramente, cumpre analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, tendo em vista que, conforme o art. 1.007 do CPC, o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. O regramento para concessão do referido benefício está previsto nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, os quais estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. No caso em tela, consoante constou na sentença, a parte recorrente trabalha na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, ocupando a função de profissional de engenharia e manutenção – técnico em eletrotécnica, sendo que em referido cargo aufere rendimentos brutos no valor de R$4.151,16 (quatro mil cento e cinquenta e um reais e dezesseis centavos). Portanto, os elementos dos autos apontam para a capacidade econômica da parte apelante, considerando não terem sido acostados ao feito documentos que demonstrem despesas excepcionais capazes de comprometer a sua renda, tampouco evidenciar que o custeio das despesas processuais comprometerá a subsistência do recorrente. O art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1] preconiza que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural induz presunção de veracidade e que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça. Além disso, a contratação de advogado indica disponibilidade financeira não apenas para pagar os honorários de seu patrono, mas também para custear as despesas processuais sem inviabilizar o seu sustento, situação que fragiliza o pedido de gratuidade. A propósito, confiram-se os seguintes julgados deste colendo Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A declaração de hipossuficiência detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário. 2. Inexistindo nos autos elementos que efetivamente comprovem ausência de recursos econômicos da parte para o pagamento de eventuais custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, forçoso se mostra o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1219704, 07191439820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. 3 - Se, da documentação apresentada pelo Recorrente, não ressai o comprometimento do seu sustento e do de sua família pelo acréscimo das custas e despesas inerentes à demanda judicial, mantém-se a decisão em que indeferida a gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1204171, 07014950820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se, ainda, que mesmo o endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, já que referido benefício destina-se a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, confira-se acórdão deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência e que seu endividamento é em decorrência de ato voluntário, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária. III - Julgou-se prejudicado o agravo interno e negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do autor e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1259553, 07212830820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no PJe: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É facultado ao magistrado examinar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e franqueia-lhe o indeferimento da benesse ao requerente que não comprovar concretamente sua necessidade, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC[2]. Realizado a apuração no caso vertente, conclui-se que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que carece de condições financeiras de pagar as despesas processuais sem que ocorra real prejuízo para o custeio de suas necessidades. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.